Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-32.2020.8.11.0107
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001005-32.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), CICERO ANDRADE RODRIGUES - CPF: 894.271.141-34 (APELADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
no 547/2024. Ausência de comprovação de providências prévias. Extinção sem resolução do mérito mantida. Prescrição parcial reconhecida de ofício. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Ubiratã contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 6.383,48, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse
processual, diante do não cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o cumprimento das exigências administrativas e extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024; (
ii
) determinar se a juntada tardia do instrumento de protesto configura inovação recursal vedada; e (
iii
) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário, inclusive intercorrente.

III.
Razões de decidir

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 condicionam a legitimidade da execução fiscal de pequeno valor à adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto extrajudicial da CDA,
sob pena
de extinção por ausência de interesse processual.

O Município não comprovou nos autos, dentro do prazo fixado, a efetiva adoção dessas medidas, limitando-se a alegar a existência de programas administrativos e a solicitar protesto, sem demonstrar sua efetivação ou direcionamento ao executado.

A juntada do instrumento de protesto apenas na fase recursal, sem justificativa válida e sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura inovação recursal vedada pelo art. 435, parágrafo único, do CPC.

A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois não houve intimação do exequente após a tentativa frustrada de penhora, tampouco decisão de suspensão da execução, marcos indispensáveis para contagem do prazo da prescrição intercorrente nos termos da Lei no 14.195/2021.

Reconhece-se, de ofício, a prescrição dos créditos constantes nas
CDAs
no 9089/2015 e no 9090/2015, ambos com vencimento em 12/10/2015, nos termos do art. 174 do CTN, diante do transcurso do prazo de
5
anos entre o vencimento e o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, quando o ente exequente não comprova a adoção das medidas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

A juntada de documento essencial apenas em grau recursal, sem justificativa para a não apresentação anterior, caracteriza inovação recursal vedada.

Não há prescrição intercorrente sem intimação da Fazenda após a tentativa infrutífera de localização de bens e sem suspensão formal do feito.

Configura prescrição do crédito tributário a inércia por mais de cinco anos após o vencimento da exação, nos termos do art. 174 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485
, VI
, 435, parágrafo único; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 8o; Lei no 14.195/2021; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 19.12.2023; STJ,
REsp
no 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.11.2018, Tema 980; TJMT, Apelação Cível no 1019084-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 0022382-71.2006.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso
VI
, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

A execução fiscal foi ajuizada em 2020, visando à cobrança de crédito tributário no valor original de
R$ 4.811,57
(quatro mil oitocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos)
, atualizado
posteriormente para R$ 6.383,48
(seis mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos)
.

Após citação
do executado e tentativa infrutífera de penhora online
, o processo foi inicialmente extinto com base no Tema 1.184 do STF. Contudo, após recurso anterior, a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça, determinando-se o retorno dos autos à origem para que fosse
oportunizado
ao Município a adoção das providências estabelecidas no referido tema de repercussão geral.

Intimado para comprovar o cumprimento das exigências contidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, o Município apresentou manifestação alegando ter adotado medidas
administrativas para recebimento do crédito, como a realização de REFIS municipal e o encaminhamento de ofício ao tabelionato de notas para protesto da CDA. Informou ainda a promulgação da Lei Municipal no 1.168/2025, que estabeleceu o valor mínimo de R$ 5.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais.

O magistrado de primeiro grau, entendendo que o Município não comprovou adequadamente o atendimento das exigências impostas pela Suprema Corte, extinguiu novamente o feito por ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que adotou todas as medidas administrativas possíveis para o recebimento do crédito, incluindo o envio da CDA para protesto. Alega que o valor atualizado do débito (R$ 6.383,48) supera o mínimo estabelecido pela legislação municipal (R$ 5.000,00), o que justificaria o prosseguimento da execução. Argumenta ainda que a sentença violou os princípios da efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo e da cooperação processual.

Em contrarrazões o Apelado sustenta a necessidade de manutenção da sentença, considerando a ausência de comprovação
pelo Município
dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184, não comprovando o protesto, tampouco a adoção de medidas administrativas visando
a
composição do litígio.

Na mesma oportunidade o Apelado fez menção à ocorrência da prescrição intercorrente que acomete a CDA em questão, considerando que o apelante visa o adimplemento de um crédito, sem êxito há aproximados 10 (dez) anos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
estaco que, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, cabe o presente
recurso de apelação cível
interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.184 da Repercussão Geral
e pela
Resolução no 547/2024 do CNJ
.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Ubiratã
, nos autos da
Execução Fiscal n.o
1001005-32.2020.8.11.0107
, que visa
a
cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA no
165/2020
, no valor de
R$
4.811,57
.

O juízo de origem

extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o ente municipal comprovado a adoção de medidas prévias de tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título, exigências previstas no item
2
da tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n
.
547/2024 do CNJ.

Passo à análise das razões recursais
.

E
m
19 de dezembro de 2023
, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n
.
1.355.208/SC
, fixou a tese vinculante no
Tema 1.184
, afirmando que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS FEDERATIVO
E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE
POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.
(destaquei).

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n
.
547, que estabelece:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de
eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art.
5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
.
(Destaquei).

No caso
em apreço
, verifico
que o juízo de origem
intimou o M
unicípio de Nova Ubiratã
(Id
de origem
243250156
)
justamente para que adotasse as providências constantes no item
2
do Tema 1.184 do STF e nos artigos 2o e 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ. Todavia, o apelante
não comprovou a realização do protesto do título,
apenas
apresentou aos autos
a solicitação do protesto,
tampouco
demonstrou
a efetiva tentativa de conciliação ou adoção de medida administrativa concreta
com o executado.

Embora alegue que
promove o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, concedendo desconto de 90% a 50% em juros de mora e multa, que promoveu a Semana da Conciliação em 2023
e que encaminhou ofício para protesto da CDA, não
comprovou
através de
prova idônea a efetiva lavratura e formalização do protesto, tampouco da efetiva tentativa de resolução administrativa junto ao executado.

Portanto, como bem pontuou a sentença recorrida, a ausência de demonstração das medidas exigidas enseja, sim, a extinção do feito, conforme entendimento firmado no STF e no CNJ.

Esse entendimento está em consonância com julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No
547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no
art
. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão considerou o não cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ no 547/2024. O agravante alegou que a legislação municipal fixou critério diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, em valor inferior ao parâmetro nacional, e sustentou a autonomia municipal para legislar sobre matéria
tributária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do ente federado ao aplicar, de forma uniforme, o valor mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024; e (
ii
) estabelecer se a inércia do Município em cumprir as diretrizes do Tema 1 .184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
1
.184 da Repercussão Geral (RE no 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta os parâmetros
estabelecidos pelo STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal
e condicionando a propositura da ação a medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme a tese do STF, inclusive suspensão da execução por até 90 dias; contudo, diante da inércia do exequente, aplicou corretamente a extinção por ausência de interesse processual.

6. A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada e com os parâmetros
objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, não se verificando omissão, ilegalidade ou contrariedade ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do
art
.
485
, VI
, do CPC.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante.

(
...)
”
.
(TJ-MT
,

Apelação Cível
n.
1019084
-
75
.
2023
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.

Maria Aparecida Ribeiro
, Data de Julgamento: 23
.
4
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO
VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema
1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".

(N.U 1023335-39.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 31.3.
2025). (Destaquei).

Nas razões recursais,
portanto
de forma extemporânea, o apelante colaciona aos autos o Instrumento de Protesto (Id
301230388
), ao passo em que alega o cumprimento das determinações requerendo a reforma da sentença extintiva.

Verifica-se que não houve justificativa para a apresentação do documento em sede recursal, não sendo
procedimento
processua
lmente aceitável.

Nessa premissa, convém mencionar os ditames do artigo 435 do CPC, o qual reza que:

“
Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.Admite-se também a juntada posterior de documentosformados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da partede acordo com o art. 5o.
”
(
destaquei
)

Como dito alhures, não houve justificativa para a juntada tardia do Instrumento de Protesto, cabendo esclarecer que foi concedido ao Município prazo para cumprimento das medidas estabelecidas nos termos do Tema 1.184 do STF (Id
301230377
), deixando decorrer o prazo sem manifestação.

Ressalto que, foi oportunizado ao Apelante prazo suficiente e hábil, para efetivação do Instrumento de Protesto,
porém n
ão
o apresentou
, tampouco relatou impedimento ou quaisquer dificuldades para sua obtenção.

Em razão da juntada tardia do Instrumento de Protesto da CDA em debate, deparamos com a extemporaneidade da apresentação do título, o que configura inovação recursal, não sendo admitida tal prova, sem o conhecimento e análise do juízo de origem.

Nesse sentido, transcrevo a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO
RECURSAL .
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. RETIFICAÇÃO DA CDA.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal. III. Razões de decidir
3 .

A juntada de prova documental fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil de 2015 configura inovação recursal.
4. É inviável a retificação da CDA após a prolação da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, por configurar violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões
judiciais .
5. Deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. IV. Dispositivo e tese
6 .
Recurso parcialmente conhecido
e não provido. Tese de julgamento: "1.
A juntada de novos documentos em sede recursal, sem análise pelo juízo de origem, configura inovação recursal.
2 .
A retificação da CDA após sentença é inviável. 3.
Configura prescrição da pretensão executiva tributária o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório
"
.
(
destaquei
)

Dispositivos relevantes citados: CTN,
art
.
173 e art. 174; Lei no 6.830/80, art. 2o, §
8
o .

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
REsp
1.647.866/RO, Rel.
Min .
Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.09.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1 .765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
j .
21.02.2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00223827120068110041, Relator
.:
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

Desse

modo
, não se vislumbra motivo hábil a ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Da prescrição alegada

Cabe tecer algumas considerações quanto
à
alegada prescrição intercorrente acerca das
CDA’s
em debate.

Reza o Artigo 174 do CTN:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
”

Convém mencionar ainda o que previu o Tema no 980 do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO .
MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR
FISCAL .
APLICAÇÃO
DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015
.
ART .
256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (
art
.
174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp
.

1.320 .
825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
17.8 .2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3 .
A
liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário previstas
no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174,
parág
. único, IV do CTN) .4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas
parceladas.
Se
a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito .Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.5. Acórdão submetido ao regime do art.
1 .
036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu .

(destaquei)

(STJ -
REsp
: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/11/2018)

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo de cinco anos para a cobrança judicial de crédito tributário tem início no dia seguinte ao vencimento do tributo.

Analisando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada e considerando o referido entendimento, constata-se que os lançamentos no 9089/2015 e no 9090/2015, ambos com vencimento em 12/10/2015, encontram-se prescritos, pois ultrapassaram o prazo legal de cinco anos.

No que diz respeito à prescrição intercorrente, é importante destacar que não foram localizados bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Dessa forma, conforme dispõe a Lei no 14.195/2021, na ausência de bens, o prazo da prescrição intercorrente tem início a partir da
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens, independentemente de suspensão formal do processo.

Nos autos, verifica-se que a decisão de Id 242597174, que autorizou a tentativa de localização de bens e valores via sistema eletrônico, teve resultado registrado sob Id 242597175, datado de 25/03/2024. Contudo, o Apelante não foi intimado para se manifestar sobre o valor irrisório encontrado, uma vez que houve extinção do feito com base no julgamento do Tema 1.184.

Assim, considerando que o marco inicial da prescrição intercorrente seria a ciência, pelo credor, da tentativa frustrada de localização de bens, não há que se falar em ocorrência dessa modalidade prescricional. Além disso, mesmo que houvesse tal ciência, não foi determinada nem cumprida
a
suspensão do processo pelo prazo legal.

Diante do exposto,
reconheço,
de ofício, a prescrição das Certidões de Dívida Ativa no 9089/2015 e no 9090/2015, ambas com vencimento em 12/10/2015. Por outro lado, rejeito a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo Apelado.
Por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025